Tribunal: STF
Processo: HC 229495
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC 823575/SP - eDOC 8):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE NEGOU A MEDIDA DE URGÊNCIA NO WRIT ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é incabível contra indeferimento de medida liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Por estar a decisão da autoridade impetrada suficientemente motivada, não há como afastar o óbice ao conhecimento do habeas corpus, imposto pela Súmula 691 do Pretório Excelso, confirmando-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental desprovido.



    Alega-se, em síntese, que: a) não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; b) não há elementos indicativos da periculosidade do paciente, pois é primário, possui bons antecedentes e a quantidade de droga apreendida é ínfima (48,26g de maconha e 0,38g de cocaína); c) em caso de eventual condenação, poderá ser fixado regime inicial aberto, por se tratar de tráfico privilegiado, o que demonstra a desproporcionalidade da prisão preventiva.



    À vista do exposto, pede-se a superação da Súmula 691 do STF, a fim de que seja concedida liberdade provisória com a aplicação de medida cautelar diversa.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    De plano, observo que o Ministro Relator do HC 823.575/SP indeferiu liminarmente o habeas corpus, forte na aplicação da Súmula 691 do STF. A decisão foi integralmente mantida pela Quinta Turma do STJ.



    Nessa toada, devo ressaltar aos impetrantes que a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, XI, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido.



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal.



    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição.



    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural.



    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HC’s nºs 79.238/RS e 79.776/RS, relator Ministro Moreira Alves, DJU de 6.8..1999 e de 3.3.2000, respectivamente; HC nº 79.748/RS, relator Ministro Celso de Mello, DJU de 23.6.2000; HC nº 79.775/AP, relator Ministro Maurício Corrêa, DJU de 17.3.2000)



    Sendo assim, o acórdão do STJ, ao manter a aplicação da Súmula 691 desta Suprema Corte, não merece reproche.



    2. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente